Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO CNJ No 122/2021. RETOMADA DAS PRISÕES CIVIS. POSSIBILIDADE. ANALISE PONDERADA. AVANÇO DA VACINAÇÃO. EXAURIMENTO DA LEI No 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Diante da situação de pandemia do COVID-19 enfrentada pelo mundo no início de 2020, o Conselho Nacional de Justiça havia editado Recomendação no 62/2020, recomendando a não colocação de pessoas em prisão civil, orientação que foi prorrogada pela recomendação no 91/2021.
2. No entanto, com o avanço da vacinação da população brasileira, inclusive da população carcerária do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Justiça proferiu nova recomendação (Recomendação no 122/2021) sinalizando a necessidade de retomada das prisões civis dos devedores de alimentos após análise ponderada pelos magistrados.
3. Além do avanço da vacinação, já houve autorização, pelas autoridades públicas do Distrito Federal, da retomada das atividades econômicas, comerciais e até de entretenimento e lazer, bem como o exaurimento da vigência da Lei no 14.410/2020 que estabelecia a obrigatoriedade de cumprimento da prisão civil por dívida alimentícia na modalidade domiciliar, sendo necessária a retomada do curso processual, inclusive com eventual decretação da prisão civil do executado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.